Tribunal: TJMT
Processo: 1016425-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016425-10.2020.811.0000 - COMARCA DE JACIARA/MT
PACIENTE:
MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Manoel Ourives Chagas Matti, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
Aduz que o beneficiário está sendo investigado pelo crime de furto qualificado desde 04 de setembro de 2019 na comarca de Jaciara/MT, processo Código 133240, tendo sua prisão preventiva decretada, e revogada por este Tribunal de Justiça no HC 1015335.98.2019.811.000, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, dentre elas, a monitoração eletrônica que foi iniciada na data de 25 de outubro de 2019.
Sustenta que em 02 de julho de 2020, o paciente teve seu pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica negado pela autoridade coatora, sob o argumento de que permanece a necessidade de manutenção da garantia da ordem pública e que a defesa não apresentou qualquer justificativa para o deferimento do pedido.
Assegura que o beneficiário possui residência fixa no município de Várzea Grande, não possui registros criminais e possui trabalho lícito registrado em carteira, de forma que não oferece qualquer risco à ordem pública, à instrução processual e não pretende se ausentar do local ou se furtar da responsabilidade, logo não há necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico por tornozeleira.
Por fim, alegou que a medida cautelar de monitoramento eletrônico à qual está submetido o paciente se afigura desproporcional (11 meses) e irrazoável à fase na qual se encontra o processo, tendo em vista que não existem nos autos notícias de que tenha, de qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas.
Desse modo, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor do paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Manoel Ourives Chagas Matti com o objetivo de revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica aos pacientes.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
A autoridade apontada como coatora ao manter o monitoramento eletrônico, bem como as demais medidas cautelares, consignou que:
“... Verifica-se que a defesa do acusado MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI, pugnou pela retirada da tornozeleira eletrônica e a autorização para comparecer mensalmente no Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT, cidade em que reside e encontra-se trabalhando como motorista.
Com relação a retirada da tornozeleira eletrônica, a defesa do réu não apresentou justificativa plausível para sua retirada, devendo assim, ser o pedido indeferido, uma vez que se mostra necessária a utilização para fiscalização e representa uma importante ferramenta de segurança pública.
Ademais, DEFIRO o pedido de comparecimento mensal em Juízo na Comarca de Várzea Grande/MT, devendo ser expedida Carta Precatória a esta Comarca, a fim de ser realizada a fiscalização das medidas aplicadas ao acusado MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI.
Por fim, certifique-se a secretaria quanto a citação dos demais acusados. Às providências...” (id. 53212450).
No que se refere a decisão que indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica do beneficiário, não se verifica, em análise superficial, típica desse momento, o constrangimento ilegal decorrente de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão, que possa gerar a concessão da ordem em sede de liminar.
Ademais, o paciente não fez prova de que o equipamento impossibilitaria ou prejudicaria na execução de suas atividades laborais.
Sabe-se que, os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes) (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis à análise das teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica do paciente MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI, bem como a imprescindibilidade da manutenção da medida, juntando cópia dos documentos comprobatórios, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Dra. Glenda Moreira Borges
Relatora substituta.